Tribunal: TJDFT
Processo: 0753410-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POTENCIAL DE INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou extinto o processo sem resolução do mérito com suporte no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

2. Em suas razões recursais, a Recorrente requer a cassação da sentença e a devolução dos autos ao Juízo de origem para o efetivo julgamento da causa ao argumento de que a alteração, de ofício, do valor da causa deu-se de forma equivocada e que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento sobre demandas relativas a concurso públicos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente com suporte à hipossuficiência comprovada nos autos. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.

5. No caso, o Juízo de origem fixou, de ofício, o valor da causa em R$ 112.343,40, correspondente ao proveito econômico pretendido na ação em que se busca a continuação em certame para nomeação em cargo público (doze remunerações do cargo almejado: 12 x R$ 9.361,95 - constante no item 3.1.3, do Edital Concurso Público n. 01/2022 - ATUB - id. 172517900, p. 1). Assim, considerando que o montante extrapola a alçada de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto excede os 60 (sessenta) salários-mínimos, declarou extinto o feito.

6. Além disso, a Lei no 12.153/2009 estabelece em seu art. 2o que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.” E, no § 1o, estabelece exceções que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública como nas hipóteses de demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

7. A jurisprudência recente tem se manifestado no sentido de que, a procedência nas demandas que tratam de concurso público, “gerará, ao menos potencialmente, efeitos de natureza coletiva, pois afetará de modo indistinto a situação dos demais candidatos, que podem ser prejudicados ou beneficiados em decorrência da pretendida manutenção do autor no certame. 3.1. Dito de outro modo, o provimento jurisdicional requerido tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do presente caso na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, do aludido diploma legal. 4. Diante dessas peculiaridades deve ser afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.” (Acórdão 1781681, 07402592420238070000, Relator: LEONOR AGUENA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. sem página cadastrada.)

8. Nesse cenário, tendo em vista que a Recorrente almeja, ao final, a inclusão de seu nome na lista de aprovados no concurso público em que figurou como candidata, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, o que além de extrapolar o valor de alçada, independentemente do valor atribuído à causa, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a declaração de nulidade da sentença.

9. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.